Tribunal: TJDFT
Processo: 0705773-84.2022.8.07.0020
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO FORMULADO EM CONTRARRAZÕES. IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. ENTIDADE FAMILIAR NÃO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. É inviável a revogação da gratuidade de justiça por força de pedido formulado em sede de contrarrazões. Para galgar tal fim, cabe à parte interpor o recurso próprio, com escopo no artigo 1.009, do Código de Processo Civil, ou até recurso adesivo, na forma artigo 997, §§ 1o e 2o, da Lei Adjetiva Civil, quando presentes seus requisitos específicos.
2. A união estável caracteriza-se pela convivência pública, contínua e duradoura de um casal, com o objetivo de constituir uma família (art. 1.723 do Código Civil).
3. Não é possível o reconhecimento de união estável no presente caso, pois, a partir dos documentos e as testemunhas ouvidas, não é possível deduzir que existisse publicidade, continuidade, estabilidade e, notadamente, o compromisso pessoal e mútuo de constituir família.
4. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.